Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-87.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-87.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOEL CERQUEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA – FALHA NA OPERAÇÃO DE BARRAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação do autor é intempestiva, pois apresentada após o prazo legal de 15 dias úteis, sem causa justificadora.

2. A intempestividade impede a rediscussão do valor fixado a título de danos morais.

3. A apelação da ré é admissível, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença.

4. Comprovado o nexo entre a omissão da concessionária e os danos causados, subsiste a responsabilidade objetiva.

5. Sentença mantida. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000311-87.2023.8.05.0144
, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jitaúna/BA, em que figuram como apelante
JOEL CERQUEIRA LIMA
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
acolher a preliminar de intempestividade da apelação interposta por Joel Cerqueira Lima, para não conhecer do respectivo recurso
, bem como,
por unanimidade
,
conhecer da apelação interposta pela CHESF e, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

S